Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PREPARO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. EQUIVALÊNCIA A DOZE REMUNERAÇÕES. CONCURSO PÚBLICO. COTAS PARA NEGROS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE.
1. No caso concreto, se o magistrado de 1o grau compreendeu que o autor litigou sob o pálio da gratuidade de justiça desde a concessão, pela Relatora do agravo de instrumento, da justiça gratuita na decisão monocrática de recebimento do agravo - tanto que, na sentença, foi expressamente suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência -, deve ser considerado que, ao interpor a apelação, o autor está dispensado do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, parágrafo 7o, do CPC. Ainda que, no julgamento do mérito do agravo, o Colegiado tenha especificado que a gratuidade concedida valeria apenas para aquele recurso, considera-se que houve dúvida razoável acerca da concessão da gratuidade de justiça.
2. Se o autor apelante, que conta com 25 anos de idade, declara estar desempregado e, de acordo com os extratos bancários juntados, realiza apenas movimentações financeiras de pequena monta, deve ser considerado enquadrado no conceito de hipossuficiência econômica, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.
3. Ajuizada a ação com objetivo de que o autor seja aprovado em concurso público como cotista, a fim de, nessa condição, lograr êxito em todas as fases do certame e ser convocado para o curso de formação da PMDF, momento em que passaria a receber a remuneração mensal, correta a retificação, de ofício, do valor da causa, para que reflita o proveito econômico pretendido, correspondente a 12 remunerações
4. Em se tratando de controvérsia atinente a uma fase do concurso público, a análise a ser feita pelo Judiciário se restringe ao controle de legalidade do ato administrativo, não sendo o caso de se substituir à banca examinadora acerca de questões técnicas que dizem respeito à sua esfera de discricionaridade.
5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas, no julgamento da ADC 41/DF.
6. De acordo com o Decreto Distrital no 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital 6.321/2019 é autorizada a realização de heteroidentificação nos concursos públicos ocorridos no âmbito do Distrito Federal, com a finalidade de aferir a veracidade da autodeclaração dos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.
7. Em obediência à legislação, o Edital no 04/2023 da PMDF estabeleceu, no item 6.9, os critérios para a heteroidentificação, por terceiros, da condição autodeclarada, esclarecendo que, para a avaliação, serão consideradas as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação.
8. A avaliação unânime da banca examinadora contrária à declaração do candidato tem presunção de legalidade, que somente deve ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário.
9. Apelo conhecido. Gratuidade de justiça deferida. No mérito, recurso não provido.